Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720997-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LOURIVAL ALVES MAIA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. NULIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime o crime do art. 272 do Código Penal é de natureza permanente quanto aos verbos “expor à venda” e “ter em depósito”. 2. Havendo indícios contundentes da prática criminosa, e estando em de flagrante, admite-se a entrada forçada e a apreensão dos objetos associados à prática criminosa que importem à investigação, tratando-se de hipótese em que fica dispensada a obtenção de ordem judicial prévia, conforme autorizado pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal. 3. Se a entrada forçada em domicílio estiver amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, não se cogita de nulidade (tema 280 do Supremo Tribunal Federal). 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, caput, e 573, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando que a apreensão do mel supostamente encontrado em sua residência ocorreu de forma ilegal, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial, não existia situação de flagrante delito e não houve o consentimento do morador para ali adentrar. Afirma que denúncias anônimas não podem embasar medidas invasivas como buscas e apreensões sem serem complementadas por diligências investigativas. Defende a nulidade das provas obtidas em face da aplicação da teoria da árvore envenenada; b) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime que lhe foi imputado, ao argumento de que o princípio da presunção de inocência veda a condenação quando inexistirem as necessárias provas, como ocorreu no presente caso. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 157, caput, 386, incisos IV, V e VII, e 573, § 1o, todos do CPP e artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, 386, incisos IV, V e VII, e 573, § 1o, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). A propósito, confira-se: “Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelas instâncias ordinárias que fundaram a conclusão pela inocorrência de indevida violação de domicílio, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.376.304/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). O extraordinário não merece prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar o apelo extremo com base na mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, 386, incisos IV, V e VII, e 573, § 1o, todos do CPP. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023). Melhor sorte não colheria o recurso no tocante à apontada transgressão ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, uma vez que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1456472 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-10-2023 PUBLIC 26-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025